Tribunal: STF
Processo: ARE 1593985
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao apreciar ação penal ajuizada em desfavor do ora recorrido,  proferiu acórdão (eDOC 11, p. 1-13) assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ART. 1º, INCISO XIII, DO DECRETO-LEI Nº 201/1967. NOMEAÇÃO, ADMISSÃO OU DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR, CONTRA EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DOLO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A conduta imputada ao ora denunciado, amolda-se formalmente à figura típica prevista no diploma legal citado, ou seja, contratar servidores públicos contra a expressa disposição de lei. 
2. Em nenhum momento restou evidenciada a livre e consciente vontade em fraudar a formalidade exigida, tanto que o denunciado não se beneficiou ou favoreceu terceiros, muito menos prejudicou o interesse público. 
3. A própria testemunha Geysa Melo confirmou em juízo que efetivamente prestou os serviços no mencionado período, cabendo destacar também as palavras do próprio réu no sentido de que realizou concurso público durante os seus dois mandatos, inclusive para o cargo de enfermeiro.
4. Não vislumbro, portanto, no caso vertente, a vontade livre e consciente do prefeito, ora réu, em realizar a conduta descrita na lei penal, ou seja, o comportamento doloso, e nem mesmo a existência de prejuízo ao erário, vez que os serviços efetivamente foram prestados pela funcionária durante todo o período, afastando, portanto, a incidência do art. 1º, XIII, do Decreto-Lei n° 201/67. 
5. Ação penal improcedente. Unanimemente.” (eDOC 11, p. 3-4; grifos originais) 

Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 19, p. 1-8).

Daí o recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-11) com alegação de ofensa aos artigos 5º, caput; e 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 25, p. 1-13).

O Presidente do TJ/MA admitiu o REsp (eDOC 32, p. 1-2) e negou seguimento ao RE (eDOC 34, p. 1-3). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 38, p. 1-13).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do REsp 1.833.149/MA (eDOC 52, p. 1-4), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 80-94). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 101, p. 1).   
 
É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ainda que assim não fosse, acentue-se o acórdão proferido pela 6ª Turma do STJ (eDOCs 80-81) que negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, de cuja ementa extraio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1º, XIII, DA LEI N. 201/1967. DOLO DE BURLA À REGRA DO CONCURSO PARA A ADMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITO SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DOLOSO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘O crime do art. 1º, XIII, do Decreto-lei 201/1967 é formal, porque basta a conduta de admitir, nomear ou designar pessoa para exercer cargo ou função pública em desconformidade com a legislação pertinente, independente do prejuízo à Administração Pública ou vantagem ao prefeito para sua consumação. Outrossim, não há qualquer elemento subjetivo do tipo a indicar intenção especial do prefeito em cometer a conduta típica, portanto, despicienda é a intenção de causar danos ao erário, sendo suficiente o dolo de burla ao mandado constitucional do concurso público, nos termos da legislação aplicada, para a nomeação, admissão ou designação de servidor’ (HC n. 370.824/PB, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017). 
2. Embora faça alusão à ausência de resultado naturalístico – proveito do agente e prejuízo ao erário –, o que é dispensável para a caracterização do crime em apreço, que é de cunho formal, o Tribunal estadual conclui pela ausência do elemento subjetivo do tipo – comportamento doloso –, requisito para a configuração da conduta típica prevista no art. 1º, XIII, do Decreto-Lei n. 201/1967, circunstância que autoriza a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP. Incide, portanto, na espécie, a Súmula n. 83 do STJ. 
3. O acórdão recorrido é categórico ao afirmar que não houve vontade livre e consciente do acusado de burlar o mandado constitucional de concurso público, ao proceder à contratação da servidora pública para o cargo de enfermeira, sem concurso público, entre os anos de 2005 e 2009. Alterar a referida premissa demanda reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
(...)
6. Agravo regimental não provido.” (eDOC 80, p. 1-2; grifos nossos)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. Intime-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente